Tribunal: TJES
Processo: 5034807-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034807-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO RUBENS BINOTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5034807-84.2023.8.08.0024

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
FERNANDO RUBENS BINOTI

em face de Decisão Monocrática
proferida nos autos, em que o embargante alega a existência de suposto erro material no
decisum
no que tange ao cômputo do prazo para recolhimento do preparo recursal; consoante razões aduzidas no id11281652.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (Certidão de
id12240112
).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado.

Não obstante, com o fim de se evitar expedientes desnecessários, registro que o art. 1º do Ato Normativo Nº 255/2024 – TJES, suspendeu os prazos processuais dos processos que tramitavam no Sistema PJe (1ª e 2ª Instâncias e Turmas Recursais), no período compreendido entre o dia
1º de novembro de 2024 (a partir das 20h) e o dia 05/11/2024 (até às 23h59m – terça-feira)
.

Pois bem, considerando-se que a expedição da intimação via sistema PJE (ocorrida em 31/10/24) registrou ciência às 23:59h de 11/11/2024 (frise-se aqui: há muito transcorrido o prazo de suspensão), tem-se que o prazo de
48 (quarenta e oito) horas
para comprovação do preparo findou-se em
13/11/2024
. Logo, considerando o recolhimento em
14/11/2024
, patente a deserção do recurso, prescindindo de maiores digressões.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
,
rejeitando-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)